Tribunal: TJDFT
Processo: 0714412-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714412-96.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SARAH CARDOSO SOARES RODRIGUES APELADO: JOSIEL CARDOSO RIBEIRO, CERISE MARIA COSTA PRATA, WILLIAM FELICIO PRATA DESPACHO Considerando os novos documentos juntados pela Apelante SARAH CARDOSO SOARES RODRIGUES nos ids. 23761780 - Pág. 1 a 17, intime-se o recorrido JOSIEL CARDOSO RIBEIRO e OUTROS para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação sobre eles. Intime-se. Brasília/DF, 9 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora